Tribunal: TJSP
Processo: 0005359-03.2001.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 1998 a 2000 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 1998 a 2000 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005359-03.2001.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, é apelado SIDNEY APARECIDO
DE SOUZA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0005359-03.2001.8.26.0581
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
APELADO: SIDNEY APARECIDO DE SOUZA
COMARCA: SÃO MANUEL
VOTO No 20.603.
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas –
Exercícios de 1998 a 2000 – Ocorrência de prescrição
intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos
sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento -
Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do
STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts.
1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação em face da sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no
art. 174, do CTN, art. 332, §1o e art. 487, inciso II, ambos do CPC.
Inconformada, a Municipalidade propugna pela reforma da decisão por não
ter sido intimada para se manifestar sobre a prescrição.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e
processado sem oferecimento de resposta.
Relatado.
Ouso divergir do entendimento do douto Relator.
Aplica-se o disposto no art. 174, inciso I, do CTN, na sua redação
originária, por se tratar de execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC
no 118, de 09/06/2005, o que afasta a aplicação da Lei no 6.830/80, uma
vez que a Constituição Federal reserva a matéria exclusivamente à lei
complementar (CF, art. 146, inciso III, letra b), operando-se a interrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do prazo prescricional com a celebração do acordo de parcelamento da
dívida em 05/07/2001. A Municipalidade informou a rescisão do pacto,
propugnando pela suspensão do feito, nos termos do art. 40, da LEF, a
19/07/2005, somente voltando a se manifestar nos autos a 29/01/2013.
Conforme interpretação do artigo 40, da LEF,
conferida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (CPC, artigo 1.036), a prescrição
intercorrente tem início com o prazo de suspensão de 1 ano previsto no
caput do artigo 40, no primeiro momento em que constatada a não
localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça. Findo
o período de suspensão, inicia-se, automaticamente, o prazo prescricional
de 5 anos, por tratar-se de débito tributário, na forma do artigo 174, do
CTN. Uma vez escoado o prazo total de 6 anos - 1 de suspensão somado a
5 anos de arquivamento - poderá o magistrado reconhecer a prescrição
intercorrente, inclusive de ofício, conforme as teses fixadas pelo STJ no
julgamento do REsp 1340553/RS:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da
citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer
dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois
de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas
a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros
ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo
máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da
soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados
os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-
se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da
petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do
CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde
o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato
judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso A Municipalidade requereu a suspensão do
feito a 19/07/2005, somente voltando a se manifestar nos autos em
29/01/2013, consumando-se irremediavelmente a prescrição intercorrente,
razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005359-03.2001.8.26.0581
Apelante: Município de São Manuel
Apelado: Sidney Aparecido de Souza
Comarca: São Manuel
Voto 44.024
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços
de qualquer natureza. Exercícios de 1998 a 2000.
Acolhimento de objeção de não executividade.
Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Suspensão do curso do processo. Falta de intimação pessoal do
procurador do exequente a respeito. Inércia deste
não caracterizada. Inteligência do artigo 25 da
Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso provido.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Manuel em face de Sidney Aparecido de Souza com vistas a
cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza dos exercícios de 1998 a
2000.
Acolhida
objeção
de
não
executividade,
reconheceu-se prescrição intercorrente e pôs-se fim à cobrança. Sobrevém, então,
tempestivo apelo do município: pondera-se não configurada a mencionada causa de
extinção do crédito tributário, porquanto não transcorrido o prazo e não intimada a
se manifestar a respeito; requer-se prosseguimento da execução.
Recebido
e
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo merece provido.
Com efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prescrição intercorrente não há cogitar. Afinal,
após despacho que determinou a suspensão do feito e remessa dos autos ao arquivo,
não se intimou pessoalmente o procurador do município (folhas 30).
Ora, intimação das partes sobre os atos do
processo é dever do juízo. Por isso que perfeitamente aplicável a Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
A despeito de caber ao exequente zelar pelo bom
andamento do processo, assiste-lhe o direito de ser intimado a praticar os atos
necessários ao desempenho do mister. E de ser pessoalmente intimado, ressalte-se
com grande e redobrada ênfase.
Note-se que até o particular faz jus a ser
pessoalmente intimado a dar andamento ao feito, antes que se extinga este nas
hipóteses do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, consoante determina o
§ 1o do mesmo dispositivo.
Como se há de conceber, então, a perda do direito
de ação, por parte da Fazenda Pública, se não providenciada a intimação pessoal de
seu representante a dar andamento ao processo (artigos 25 da Lei 6.830/80 e 183,
caput, do Código de Processo Civil)?
A orientação aqui preconizada, também já a
sufragou o Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste a prescrição intercorrente prevista no art.
174 do CTN se a Fazenda Pública não se manifestou por não haver sido intimada
pessoalmente como determina o art. 25 da Lei 6.830/80” (recurso especial 97.408-
PR, relator Ministro José Delgado).
Não se nega, como dantes consignado, que todo
litigante deve cuidar do bom evolver da demanda por ele proposta. Entretanto, caso
não o faça “sponte sua”, há de ser intimado a tanto, como exige a lei e estabelece o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio do impulso oficial do processo.
Tivesse o município deixado de adotar as
providências cabíveis, após pessoal intimação de seu procurador, aí sim poder-se-ia
cogitar de inércia ou de desídia. Aqui, todavia, a responsabilidade pela paralisação
do curso do feito é mesmo do mecanismo da Justiça.
Em resumo: não configurada inércia da parte,
malgrado o andamento da execução tenha sido retardado por longo período, por
ineficiência do aparato judiciário, não há falar em prescrição intercorrente. Impende
seja esta arredada.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo: afastar-se-ia o reconhecimento de prescrição intercorrente e determinar-se-ia
o prosseguimento da cobrança.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
100093B2
5
7
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
11A7BD64
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005359-03.2001.8.26.0581 e o código de confirmação da tabela acima.